Tribunal: TJDFT
Processo: 0018448-66.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0018448-66.2016.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO D E S P A C H O Não há previsão legal de pedido de reconsideração contra acórdão. Também não se pode cogitar de recebimento do pedido como embargos de declaração, haja vista sua intempestividade. ISTO POSTO, não conheço da petição de ID 16051048. Diante da ausência de claro intuito protelatório, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, consoante requerido à fl. 1 ID 16684739. Publique-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator